Tribunal: TJPA
Processo: 0818722-82.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818722-82.2023.8.14.0000

PACIENTE: KAROLAYNNE BEZERRA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO N. 474/2022 DO CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Resolução n. 474/2022 do CNJ, que alterou o art. 23 da Resolução n. 417/2021, passou a prever a necessidade de intimação da pessoa condenada à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto ou aberto, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória.

2. Na espécie, considerando a condenação da paciente à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses em regime inicial semiaberto e as alterações produzidas pela Resolução n. 474/2022 do CNJ, revela-se inadequado seu recolhimento ao cárcere para o início da execução penal, ainda que o trânsito em julgado da condenação tenha se dado em data anterior à publicação da sobredita Resolução, sendo de rigor a sua prévia intimação para início voluntário do cumprimento da pena, conforme entendimento placitado nas Cortes Superiores (STF, HC n. 224.714/SP; STJ, HC n. 871.637/SP).

3. Ordem concedida para cassar a decisão objurgada, com a determinação de expedição de contramandado de prisão pelo juízo impetrado, bem como a imediata expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva ao Juízo de Execuções Penais, que deverá proceder a intimação da apenada para dar início ao cumprimento da pena, nos termos da Resolução n. 474/2022 do CNJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer
e
conceder
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 4 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KAROLAYNNE BEZERRA DE SOUZA
, no qual se aponta constrangimento ilegal diante da expedição de mandado de prisão para cumprimento de pena em regime inicial semiaberto em desacordo com a Resolução CNJ n. 474/2022, pugnando pela concessão da ordem para cassar a decisão objurgada, com recolhimento do mandado e intimação da paciente para dar início ao cumprimento de sua pena.

Indeferida a liminar (ID 17322902) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17425108), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 17553901).

É o relatório
.

VOTO

A impetração deve ser
conhecida
e, no mérito,
concedida a ordem
.

A hipótese dos autos é de paciente condenada à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime encartado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico privilegiado
).

A sentença condenatória (ID 17223943) foi confirmada por esta Egrégia Corte de Justiça no julgamento do recurso de apelação (ID 17223949), cujo Acórdão transitou em julgado em 06/07/2020, tendo o juízo impetrado determinado a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente para início do cumprimento da pena, em decisão proferida em 13/11/2020 (ID 17223945).

Inicialmente, destaco que a decisão do juízo de origem que determinou a expedição do mandado de prisão para início do cumprimento da pena foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial então vigente, no sentido de que o cumprimento do mandado de prisão era condição necessária à expedição da guia de recolhimento definitiva para a execução da pena privativa de liberdade, independentemente do regime de cumprimento de pena estabelecido, em atenção ao disposto no art. 105 da Lei de Execução Penal (STF,
AgRg no HC n. 205.700/SP
, relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 07/02/2022).

Ocorre que a
Resolução n. 474/2022 do CNJ
, que alterou o art. 23 da
Resolução n. 417/2021 do CNJ
, passou a prever a necessidade de intimação da pessoa condenada ao cumprimento da pena em regime semiaberto ou aberto, previamente à expedição do mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória.

Na espécie, tendo sido demonstrado que a paciente foi condenada à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão em regime inicial semiaberto (ID 17223943), revela-se inadequado o recolhimento ao cárcere para o início da execução penal, ainda que o trânsito em julgado da condenação tenha ocorrido em data anterior à publicação da Resolução n. 474/2022-CNJ, sendo de rigor a prévia intimação antes da expedição do mandado de prisão, conforme entendimento placitado no âmbito das Cortes Superiores. Confira-se:

PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PRISIONAL. ART. 105 DA LEP. MITIGAÇÃO. ADVENTO DA RESOLUÇÃO N. 474/CNJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA
.
ORDEM CONCEDIDA.
1. O entendimento por muito tempo sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105 da Lei de Execução Penal, indicava que a expedição de guia de execução definitiva dependia do prévio recolhimento do apenado ao cárcere. Admitindo-se, contudo, exceções em casos pontuais
. 2. Com a alteração do art. 23 da Resolução n. 417/CNJ, promovida pela Resolução n. 474 do mesmo órgão, passou-se a mitigar a imposição do art. 105 da LEP para os casos nos quais o regime inicial for o intermediário ou o aberto. 3. Tratando-se de paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e diante da nova resolução do Conselho Nacional de Justiça, deve ser expedida intimação para início de cumprimento da pena, não havendo necessidade de recolhimento do apenado em regime mais severo enquanto a guia de execução definitiva é elaborada. 4. Ordem concedida para determinar, com fulcro na Resolução n. 474 do Conselho Nacional de Justiça, o recolhimento do mandado de prisão expedido, determinando ainda ao Juízo das Execuções que proceda à intimação do apenado para dar início ao cumprimento de sua pena
.

(STJ,
HC n. 757.739/SP
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,

DJe de 11/11/2022) (Grifo nosso).

No mesmo sentido, destaca-se os seguintes julgados: STJ,
HC n. 871.637/SP
, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/11/2023; STJ,
HC n. 833.058/SP
, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 28/06/2023; STF,
HC n. 224.714/SP
, rel. Min. Edson Fachin, DJe de 15/02/2023; STF,
HC n. 221.258/SP
, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/11/2022.

Outrossim, em se tratando de disposição de teor procedimental, é aplicável imediatamente a todas as situações em que a execução penal não tenha ainda se iniciado (STF,
HC n. 230.101/SP
, relator Ministro André Mendonça, DJe de 25/09/2023), como no presente caso.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONCEDO
a ordem impetrada para cassar a decisão objurgada, determinando a expedição de contramandado de prisão pelo juízo impetrado, bem como a imediata expedição e encaminhamento da guia de execução definitiva ao Juízo de Execuções Penais, que deverá proceder a intimação da apenada para dar início ao cumprimento da pena, nos termos da Resolução n. 474/2022 do CNJ.

Deixo de determinar a digitalização dos autos originários (Processo n. 0005155-07.2017.8.14.0039), porquanto tal providência já foi efetuada pelo juízo singular, consoante se infere em consulta ao Sistema PJE-1º Grau.

Comunique-se, com urgência
, o teor desta decisão ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA e ao Juízo das Execuções Penais competente, para cumprimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 11/04/2024